Tribunal: TJMT
Processo: 1008336-32.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008336-32.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT
AGRAVADO: P. H. D. V. L.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Município de Cuiabá-MT, em face da decisão interlocutória (ID n. 8151773), proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, proposta pelo Agravado em desfavor do Agravante e do Estado de Mato Grosso, deferiu a liminar vindicada, e determinou que os Requeridos disponibilizassem ao Requerente cento e cinquenta pacotes de fraldas descartáveis (tamanho M), cento e cinquenta unidades de sonda nelaton n. 8, quinhentas unidades de gaze e quatro tubos de cloridrato de licodaína geléia 2%.
O Município de Cuiabá, em suas razões recursais, sustenta que os insumos vindicados não estão previstos em nenhuma política pública, não figurando nas listas de medicamentos e insumos estabelecidas pelo SUS, de sorte que a determinação para o seu fornecimento implica indevida ingerência do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo, com vulneração ao princípio da separação dos poderes.
Aduz que, o acesso à tratamento de saúde deve ser disponibilizado à luz da realidade concreta, com indicativos seguros da urgência do procedimento especificado, não podendo a implementação do direito constitucional à saúde ser feita com burla ao princípio da isonomia, favorecendo aquele que se socorre às vias judiciais, em detrimento daqueles pacientes que permanecem em fila de espera, como no caso dos autos.
Assevera que, in casu, em que pese ser solidária a responsabilidade de todos os entes federados, o litisconsórcio passivo dos autos é simples, não unitário, tampouco necessário, assim, as obrigações dos sujeitos processuais não devem ser necessariamente igualitárias, logo, em caso de eventual condenação, deve o poder Judiciário atribuir obrigações menos acentuadas ao Município de Cuiabá.
Alega, ainda, que, conforme disposto no parecer do Núcleo de Apoio Técnico/NAT, não restou demonstrada a urgência necessária para se conceder a medida liminar em favor do Requerente.
É o que merece registro.
Decido.
Precipuamente, ressalto que a análise deste pleito liminar só está sendo realizada neste momento em vista da anterior remessa do feito para julgamento perante à Turma Recursal, e a posterior revogação desta decisão, reconhecendo a competência deste Egrégio Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do feito.
Pois bem.
Como se sabe, para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, tenho que o pedido de tutela liminar formulado deve ser indeferido.
Explico melhor.
De início, rememoro que ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.
Para melhor ilustrar a questão, trago à colação o entendimento jurisprudencial:
ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS - DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes. 3. Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. 4. In casu, não há impedimento jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra a União, tendo em vista a consolidada jurisprudência do STJ: "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). 5. Está devidamente comprovada a necessidade emergencial do uso do medicamento sob enfoque. A utilização desse remédio pela autora terá duração até o final da sua gestação, por se tratar de substância mais segura para o bebê. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. 7. Recurso Especial não provido”.
(STJ – REsp 1488639/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 16/12/2014). [Destaquei]
No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUSÊNCIA PROLONGADA DE FÁRMACO NA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO – OMISSÃO ESTATAL – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO ESTOQUE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – INEXISTÊNCIA – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDO DA INTEGRIDADE DOS PACIENTES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas o exercício do controle, conferido ao Poder Judiciário, quando se impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados à criança e ao adolescente, que, por se tratar de pessoas em desenvolvimento, merecem tratamento prioritário por parte dos administradores públicos. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis e reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 88185/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/9/2016, Publicado no DJE 19/9/2016). [Destaquei]
De igual modo, quanto à alegada ofensa ao princípio da isonomia em relação aos usuários do SUS que estão aguardando em fila de espera, o STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis. 2. O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna. 3. Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...) 5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg – 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde (...)" (AGRGRESP 189.108/SP, DJ de 02.04.2001). 7. Precedentes: REsp 699495/RS, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005; REsp 775567/RS, DJ 17.10.2005 RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; ROMS no 11.129/PR, DJ 18/02/2002; RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; RESP no 325.337/RJ, DJ 03/09/2001; RESP no 127.604/RS, DJ 16/03/1998. 8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde. 9. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 950725 RS 2007/0109230-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 6/5/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/6/2008). [Destaquei]
Outrossim, destaco que, o litisconsórcio do feito é facultativo simples, assim, de fato, há a possibilidade de haver decisão com conteúdo diverso para cada litisconsorte, porém isso não se trata de obrigação, mas mera faculdade à disposição do Juízo.
Neste sentido, e rememorando ser cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, entendo que não há que se falar em direcionamento do seu cumprimento de forma prioritária ou acentuada em relação à determinado Ente Público.
Além disso, verifico que restou demonstrada a urgência necessária para o Juízo singular deferir a liminar vindicada nos autos originários, eis que consta no feito documento médico, disponível no ID n. 8151769, asseverando que o Requerente apresenta quadro de bexiga e intestino neurogênicos, e que, devido a este quadro neurológico irreversível, que promove alteração da bexiga, não apresenta controle de esfíncteres, e para proteção do trato urinário superior necessita realizar cateterismo vesical intermitente cinco vezes ao dia, bem como que a não realização deste procedimento poderá levar ao comprometimento de sua saúde e integridade física, e a descontinuidade do tratamento proposto (cateterismo intermitente), para o qual é necessária a utilização dos insumos vindicados nestes autos, poderá acarretar retenção urinária com alteração do trato urinário superior e perda da função renal.
Assim, ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora